Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715481-75.2023.8.07.0004 RECORRENTE: VAILSON MARTINS DE LIMA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM LEGAL OBEDECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. 2. Quanto ao percentual de limitação dos descontos em folha de pagamento, no caso concreto, incide a Lei 10.486/2002, a qual dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. 2.1. O art. 29, parágrafo 1o, da referida Lei autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com limitação de 30% (trinta por cento), desde que os descontos autorizados, somados aos descontos obrigatórios, não ultrapasse 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a remuneração bruta é o parâmetro que deve ser utilizado para avaliar possível excesso nos descontos efetuados. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 29 da Lei 10.486/2002 e 10, do Decreto 28.195/2007, sustentando que a margem consignável in casu, deve incidir sobre a remuneração disponível ao recorrente, abatidas as consignações compulsórias, e não sobre a renda bruta auferida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 29 da Lei 10.486/2002, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002